Tribunal: TJDFT
Processo: 0033433-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Vistos, etc. Em face do disposto no artigo 1.040, II, do CPC, retornaram os autos para reexame do recurso anteriormente julgado. Faculto, pois, às partes, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre a matéria submetida à reanálise deste Colegiado. P. I. Brasília, 15 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator